Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-77.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-77.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

APELADO: ANTONIO FERNANDES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO AQUILA MAXIMO PAIVA, ADILSON NUNES ROCHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. APOSENTADORIA PELO RGPS. PERMANÊNCIA NO CARGO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Servidor municipal aposentado pelo RGPS em 24/03/2014, permaneceu no cargo até 02/02/2023. Pedido de pagamento de licença-prêmio não usufruída ao longo de toda a relação jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cinge-se a controvérsia recursal em definir: (i) a ocorrência de prescrição do direito à conversão da licença-prêmio em pecúnia; (ii) a necessidade de requerimento administrativo prévio para tal conversão; e (iii) a possibilidade de cômputo do período posterior à aposentadoria pelo RGPS para fins de cálculo da indenização, considerando a permanência do servidor no cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de indenização substitutiva de licença-prêmio não usufruída deve ser a data do efetivo desfazimento do vínculo, em observância aos princípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima.

4. A conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia independe de requerimento administrativo prévio, conforme definido,
mutatis mutandis
, no Tema Repetitivo nº 1086 do STJ.

5. O período posterior à aposentadoria não pode ser computado para fins de indenização, já que, a teor da tese definida no Tema 1150 da Repercussão Geral do STF, a permanência ou reintegração do servidor ao mesmo cargo no qual se aposentou viola os preceitos constitucionais do concurso público e da proibição de acumulação de proventos e vencimentos não acumuláveis na atividade, a denotar a nulidade do vínculo após a aposentadoria, que enseja apenas o direito ao recebimento do salário durante o período trabalhado.

6. Ressalva
acerca dos demais valores eventualmente pagos pela Administração, presumidamente recebidos de boa-fé pelo recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O termo inicial da prescrição para conversão de licença-prêmio em pecúnia é a data do efetivo desfazimento do vínculo funcional. 2. A conversão da licença-prêmio não gozada em pecúnia independe de requerimento administrativo prévio. 3. O período posterior à aposentadoria pelo RGPS não pode ser computado para fins de indenização de licença-prêmio não gozada.”

Dispositivos legais relevantes citados: Lei Municipal nº 1.856/2007, art. 100 e 101, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635 e Tema 1150 da Repercussão Geral; STJ, Tema Repetitivo nº 1086.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8000313-77.2023.8.05.0105
, em que é apelante
MUNICÍPIO DE IPIAÚ
e apelado
ANTONIO FERNANDES DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça